Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8. APLICAÇÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. POSSE VIGIADA. NÃO IMPEDE A CONSUMAÇÃO. NÃO INFLUENCIA NA FRAÇÃO REDUTORA. PATAMAR MÍNIMO PRESERVADO.
I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
II - Nos termos do Tema Repetitivo 934 do STJ, “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
III - Se a vigilância sequer impede a consumação do delito, tampouco pode influenciar na escolha da fração mais adequada para redução pela tentativa, cujo critério é iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
IV - Recursos conhecidos. Um desprovido e o outro parcialmente provido.